Tribunal: STF
Processo: RE 1406631
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal que institui Semana Maria da Penha nas escolas públicas e particulares. Vício de iniciativa. Inexistência. Lei que não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública Municipal. Ação julgada improcedente.



    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei de iniciativa parlamentar que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. Precedentes do STF.



    Não há inconstitucionalidade na lei que institui campanha de informações sobre a Lei Maria da Penha, sem criar cargos ou dispor sobre novas atribuições, que não aquelas inerentes à Secretaria, traduzindo legitimidade e razoabilidade da atuação estatal preventiva , prudente e precavida, na adoção de políticas públicas.” (pág. 5 do documento eletrônico 7).



    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 39, §1°, inciso II, alínea d, da Constituição Estadual e, por simetria, art. 61, §1°, inciso II e art. 84, VI, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica no julgamento da ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual foi fixada a seguinte tese: 



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)” 



    O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias, sem criar ou alterar a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local, bem como não trata do regime jurídico de servidores públicos, de modo a não existir vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada.



    Os mencionados fundamentos aplicam-se ao caso dos autos em que a Lei 2.615/2019 do Município de Porto Velho, que institui, no calendário oficial de eventos, a Semana Municipal Maria da Penha, no âmbito das escolas públicas e particulares, para conscientização da comunidade.



     Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DE PLACA EDUCATIVA. TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Norma de origem parlamentar que determina a fixação de placa educativa, por não criar, extinguir ou alterar órgão da Administração Pública, não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria.



    III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG/RJ, Tema 917 da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que “[N]ão usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal).”



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.338.645-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A Lei 5.978/2015, do Município do Rio de Janeiro, ao estabelecer a instituição de Cadastro Municipal de Imóveis que se destinam a aluguel para fins religiosos, não prevê a criação de qualquer estrutura dentro da Administração Municipal, tampouco interfere no regime jurídico de servidores públicos municipais. A norma em nada altera a organização e o funcionamento dos órgãos da Administração municipal já existentes, de modo que não há que se falar em desrespeito à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.298.077-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    No mesmo sentido, menciono ainda: RE 1.333.168-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.366.164-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.386.765/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.227.510-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator